Tribunal: TJSP
Processo: 1000930-11.2018.8.26.0312
Classe: Apelação Cível / Utilização de bens públicos
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – REGULARIZAÇÃO DE ACESSO A IMÓVEL EM RODOVIA – Sentença de procedência, em relação ao correquerido proprietário do imóvel, para condená-lo a promover a regularização do acesso a seu imóvel existente na rodovia administrada pela autora, fazendo as adequações necessárias e mediante autorização do DNIT – Cabimento – Irregularidade não contestada e de longa data – Risco aos

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – REGULARIZAÇÃO DE ACESSO A IMÓVEL EM RODOVIA – Sentença de procedência, em relação ao correquerido proprietário do imóvel, para condená-lo a promover a regularização do acesso a seu imóvel existente na rodovia administrada pela autora, fazendo as adequações necessárias e mediante autorização do DNIT – Cabimento – Irregularidade não contestada e de longa data – Risco aos usuários da rodovia – Interesse particular não se sobrepõe ao interesse público – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença mantida.
– Apelo desprovido.